Tribunal: TJDFT
Processo: 0731491-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731491-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 595, III da Resolução 1.000/2021 da ANEEL dispõe que, após comprovada irregularidade no consumo de energia elétrica pelo titular da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a diferença entre o valor faturado e o efetivamente apurado para o fim de obter a recuperação da receita que remunera o serviço prestado. 1.1. No caso, extraem-se das razões recursais alegação de não apresentação de memória de cálculo e de que teriam sido violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, tomando-se em consideração que “A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp 1.677.895/ SP, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018 – REVJUR vol. 484, p. 113), nenhum defeito ou irregularidade podem ser atribuídos à inicial monitória, a causa de pedir e os documentos que aparelham o feito preenchem os requisitos processuais, evidenciam a probabilidade do direito afirmado pela autora/apelada e possibilitam a plena compreensão da controvérsia, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Em que pese a relação versada nos autos estar amparada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 22 do CDC), não há inversão do ônus nem distribuição dinâmica da prova porque não verificada hipossuficiência do embargante/apelante, nem verossimilhança de suas alegações. 3. ( ) 4. A ausência de comunicação pelo consumidor da alteração do sujeito passivo da obrigação junto à concessionária legitima a manutenção da sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos de energia elétrica advindos da unidade objeto dos autos. Precedentes.” (TJDFT. Acórdão 1739641, APC 07137255120218070020, Relator: ROMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023, DJe 16/8/2023). 3.1. A parte embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança da titularidade sobre a unidade consumidora suprarreferida, razão por que deve ser considerada parte legítima para responder pelo débito perante a NEOENERGIA S.A. (embargada/apelada). 4. “( ) 5. Não se identifica nenhuma irregularidade na cobrança realizada pela companhia de energia elétrica para recuperação de receita quando observado adequadamente o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (revogada recentemente pela Resolução Normativa n. 1.000, de 07/12/2021). 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (TJDFT. Acórdão 1678623, APC 07279823520218070003, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 16/3/2023, DJe 29/3/2023). 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, inciso II, da Lei 9.784/99, porquanto a presente ação monitória tem todo o seu fundamento no Termo de Ocorrência e Inspeção -TOI, o qual a parte recorrente nunca tomou conhecimento prévio. Pondera que a referida norma assegura ao administrado o direito de ter ciência da tramitação dos processos em que seja interessado, até para que possa, querendo, exercer o seu direito de defesa e contraditório. Salienta que o termo de inspeção da Neoenergia se deu de forma unilateral, tendo o TOI sido assinado por pessoa estranha, sem vínculo com o recorrente, sem a necessária comunicação do TOI ao titular da unidade consumidora. Reitera que não lhe foi facultado qualquer contraditório e ampla defesa no procedimento de inspeção e autuação realizado antes do ajuizamento da presente demanda. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 373, inciso I, e 700, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a petição inicial da monitória deve vir acompanhada da memória de cálculo. Afirma que o acórdão combatido ofendeu o disposto no artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, “ao ter relativizado a regra, fazendo uma análise de probabilidades em favor da recorrida”. Acrescenta que não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não carreou aos autos nenhum documento que comprovasse a média do consumo de energia e de demanda de potências ativas e reativas excedentes quando da autuação. Suscita erro na valoração das provas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, inciso II, da Lei 9.784/99, 373, inciso I, e 700, §2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028